Tribunal: TJPA
Processo: 0800852-92.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800852-92.2021.8.14.0000
PACIENTE: ALEX SANDRO CORREA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0800852-92.2021.8.14.0000

IMPETRANTES:
Dorivaldo de Almeida Belém – Advogado (OAB/PA nº 3.555)

Michele Andréa Tavares Belém – Advogada (OAB/PA nº 15.873)

Luís Felippe de Castro Santos – Advogado (OAB/PA 30.580)

IMPETRADO: Juízo da Vara Criminal de Bragança

PACIENTE:
ALEX SANDRO CORREA DA SILVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ubiragilda Silva Pimentel

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO –
1)
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - DENEGADO – o juízo inquinado coator fundamentou o indeferimento do pedido em razão permanência dos motivos ensejadores da custódia, os quais se encontram claramente consignados no decreto prisional, onde consta que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal na superveniência de uma condenação, explanando que uma interceptação telefônica revelou haver indícios da prática de outros crimes pelo paciente ao longo de vários anos, denotando sua periculosidade, bem como que este planejava evadir-se para o Estado de Santa Catarina – WRIT CONHECIDO E DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 06 dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelos advogados Dorivaldo de Almeida Belém (OAB/PA nº 3.555),

Michele Andréa Tavares Belém (OAB/PA nº 15.873) e Luís Felippe de Castro Santos (OAB/PA 30.580), em favor de
ALEX SANDRO CORREA DA SILVA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Criminal de Bragança.

Narra o impetrante que o paciente foi preso no

dia 12/01/2021, por força de mandado de prisão expedido pela autoridade coatora nos autos do processo n. 0802689-92.2020.8.14.0009, sob a acusação de ter cometido o delito de homicídio qualificado por motivo torpe e uso de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, praticado em 23/09/2020 contra seu tio MANOEL FERNANDO PEREIRA CORREA.

Aduz que o paciente durante a investigação demonstrou seu interesse em colaborar com o esclarecimento do fato, tendo habilitado advogado para acompanhar o inquérito policial.

Informa que em razão da acusação, passou a receber ameaças, motivo pelo qual mudou-se para a cidade de Belém, bem como informou à autoridade policial que não compareceria à delegacia para prestar esclarecimentos, reservando-se o direito de somente falar em juízo. Explica que sua pretensão de viajar para o Estado de Santa Catarina não indica intenção de fugir da Justiça, mas sim das pessoas que o ameaçavam, asseverando que estaria pronto a contribuir quando sua presença se fizesse necessária durante a instrução processual.

Por fim, esclarece que a autoridade policial se utilizou de trechos de suas conversas fora de contexto como se fossem confissões da prática de outros crimes, não sendo tais fatos verdadeiros, ressaltando que o paciente é portador de bons predicados, trabalhando como segurança privado, sendo primários e com bons antecedentes, motivo pelo qual entende sofrer constrangimento ilegal pelo juízo coator ao indeferir a revogação de sua custódia preventiva.

Pugnou a concessão de liminar para liberação do paciente e, no mérito, a confirmação da medida.

Indeferida a liminar e após solicitadas informações à autoridade inquinada coatora, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel se manifestou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.
Com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Analisando as razões expendidas na impetração, constata-se que os argumentos apresentados não merecem prosperar, senão vejamos:

Aduz o impetrante não haver motivação idônea para o juízo coator ter indeferido seu pleito de revogação da custódia preventiva, no que não lhe assiste razão, tendo o magistrado a quo consignado na decisão atacada que
a revogação foi indeferida em razão da permanência dos motivos ensejadores da prisão,
os quais

se encontram claramente delineados no decreto prisional,
verbis
:

“Em diligências,
a polícia encontrou mais duas testemunhas oculares do crime,
as quais afirmaram reconhecer o representado.
Uma delas presenciou o momento dos disparos
, e outro escutou os tiros e viu o momento em que o representado corria portando uma arma de fogo.

Na investigação
houve a quebra do sigilo telefônico com interceptação de comunicações
, tendo a polícia constatado que
o representado é um assassino em série, datando seus crimes de cerca de 05(cinco) anos atrás
, conforme transcrições.

Além disso, a interceptação revelou que no dia do crime o celular do representado estava em Bragança.

Ressalta a autoridade policial que
o representado planeja evadir-se do Estado para Santa Catarina, o que torna ainda mais urgente a medida de segregação cautelar
.

Desta forma, ante tudo o que consta dos autos, vêem-se presentes provas da existência de crime e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pela lei processual penal para a segregação da liberdade mediante prisão cautelar.

Os fundamentos da medida extrema também se apresentam, uma vez que as circunstâncias do crime indicam necessidade de segregação cautelar, pois
necessária à preservação da ordem pública, das investigações e da futura instrução processual,
visto que o representado cometeu o crime contra o próprio tio, deslocando-se da cidade onde reside para esta Comarca visando ao assassinato da vitima; ainda,
a interceptação telefônica indicou que o representado já comete crimes há anos, o que indica continuidade delitiva e personalidade violenta.

A segregação cautelar, ainda, é necessária para
assegurar a aplicação da lei penal na superveniência de uma condenação
, já que o representado foragiu após o cometimento do crime,
e em decorrência de interceptação telefônica foi constatado que pretende evadir-se para o Estado de Santa Catarina
.”

(
Grifos nossos
)

Portanto, compulsando o referido decreto, apresentado pela autoridade inquinada coatora em suas informações, constata-se que a custódia foi decretada para em razão dos
fortes indícios de autoria delitiva
, tendo a filha da vítima declarado ter reconhecido o acusado ao fazer os disparos, bem como para
garantia da ordem pública, da instrução criminal e a aplicação da lei penal na superveniência de uma condenação
, uma vez que interceptação telefônica revelou haver indícios da prática de outros crimes pelo paciente ao longo de vários anos, denotando sua periculosidade, bem como sua intenção de evadir-se para o Estado de Santa Catarina,
mostrando-se tais fundamentos idôneos
a justificar a medida extrema.

Nesse sentido:

TJPR:
HABEAS CORPUS - DELITO DE TRÂNSITO - HOMICÍDIO SIMPLES COM OMISSÃO DE SOCORRO - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO -IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, CPP -
CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - PERICULOSIDADE DO PACIENTE CONCRETAMENTE AFERIDA PELO MODUS OPERANDI - EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA
- CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - PRESERVADO - ORDEM DENEGADA. (TJPR - 1ª C. Criminal - 0051216-81.2020.8.16.0000 - Siqueira Campos - Rel.: Desembargador Antonio Loyola Vieira - J. 10.10.2020)

(TJ-PR - HC: 00512168120208160000 PR 0051216-81.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Antonio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 10/10/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/10/2020)

TJBA:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CARÁTER GRAVOSO DO DELITO,
PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE CONSISTE EM FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, PARA FINS DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREMENTE NECESSIDADE DE, TAMBÉM, ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DADA A EVASÃO DO REQUERENTE DO DISTRITO DA CULPA
. BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS NÃO ENSEJAM OBJETIVAMENTE A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. PRECEDENTES DO STF. INAPLICABILIDADE, IN CASU, DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA EM HARMONIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. (Classe: Habeas Corpus,Número do Processo: 0025301-41.2017.8.05.0000, Relator (a): José Alfredo Cerqueira da Silva, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 19/02/2018 )

(TJ-BA - HC: 00253014120178050000, Relator: José Alfredo Cerqueira da Silva, Segunda Camara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 19/02/2018)

Por fim, necessário ainda ressaltar que os alegados bons predicados pessoais do paciente não justificam
de per si
a revogação da custódia, conforme entendimento consolidado na súmula nº 08 desta E. Corte aduzindo que, presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva, eventuais qualidades pessoais do agente mostram-se irrelevantes para concessão da ordem de habeas corpus,
verbis
:

Súmula nº 08/TJEPA:
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ante o exposto, conclui-se que o presente
writ
deve ser conhecido e denegada a ordem, nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Belém/PA, ____ de abril de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/05/2021